Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-33.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003334-33.2013.8.11.0025
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP
Vistos etc.
Manifeste-se a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição da Apelada, acerca da situação da CDA no 20125076 – “cancelada”, conforme extrato da Secretaria de Estado da Fazenda.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora